Tribunal: TJMT
Processo: 1001787-26.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001787-26.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROZALINA MARCIANA DE MORAIS - CPF: 019.717.951-78 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
-
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
– PRECEDENTES –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES –
RECURSO DESPROVIDO.

“[...] A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável, todavia, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.”
(N.U 1000274-61.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001787-26.2021.8.11.0003

APELANTE:

ROZALINA MARCIANA DE MORAIS

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSALINA MARCIANA DE MORAIS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis
,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1001787-26.2021.8.11.0003, ajuizada em
desfavor do
BANCO BRADESCO

S/A
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na inicial,

para o fim de declarar inexistente em relação à parte autora os débitos litigiosos, bem como para determinar que o banco restitua à autora, de modo simples, os valores referentes ao contrato nº 0123377604337, descontados de 09/2019 até sua exclusão, acrescidos de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), e corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data dos pagamentos indevidos (Súmula 43/STJ), bem como o condenou a indenizar a requerente no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, a ser pago de uma única vez, corrigido pelo INPC, a partir do comando judicial, e acrescido de juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Diante da sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC), condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Inconformada, o apelante alega que
“a r. sentença a quo acolheu parcialmente o pedido de indenização de danos morais, fixando-os em R$6.000,00 (seis mil reais), o que, entretanto, se considera insuficiente como reparação dos prejuízos imateriais infligidos a apelante, bem como não atende ao critério punitivo que incidir sobre o condenado” (sic).

Sustenta que
“deve o Magistrado fixar o quantum indenizatório da condenação por dano moral de forma satisfatória e exemplar, considerando a gravidade e dos danos causados a parte apelante, de forma a desestimular as empresas a agirem de forma negligente e para que busquem melhor diligenciem em suas operações de crédito, evitando práticas abusivas” (sic).

Diz que “
o valor arbitrado em R$6.000,00 (seis mil reais), com a devida vênia, se mostra em desconformidade com o Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade”
, requerendo a sua majoração.

Defende também que
“a condenação do apelado à restituição de forma simples, certamente não foi a mais acertada, pois menciona que o artigo 42, parágrafo único do CDC, garante ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à repetição do indébito, pelo valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável
”, por isso, requer a reforma da sentença para condenar o apelado na devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de condenar o apelado na indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como requer a devolução em dobro de cada parcela descontada indevidamente de seu benefício [id. 143183796]

Contrarrazões ofertadas no id. 143182903.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no id. 143904686.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, ressai dos autos que
ROSALINA MARCIANA DE MORAIS
ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais em face do
BANCO BRADESCO S/A,
alegando, em síntese, ter constatado a cobrança em seu benefício previdenciário de empréstimo pessoal sob nº 0123377604337, no valor de R$ 12.534,89 (doze mil quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos), a ser quitado em 72 parcelas de R$ 265,78 (duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), o qual se iniciou em 09/2019 e fora excluído após o desconto de 02 parcelas, o que não reconhece.

Por sua vez, a parte requerida apresentou contestação, alegando a validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes com a consequente inexistência de danos morais e materiais, postulando pela improcedência dos pedidos.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,

para o fim de declarar inexistente em relação à parte autora os débitos litigiosos, bem como para determinar que a requerida restitua à autora, de modo simples, os valores referentes ao contrato nº 0123377604337, bem como condenou a requerida a indenizar a requerente no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.

Irresignada, a
apelante se insurge quanto ao valor fixado a título de danos morais, pelo que pugna pelo provimento do recurso para majorar o quantum em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, bem como requer a devolução em dobro de cada parcela descontada indevidamente de seu benefício.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

A matéria discutida no presente recurso,
veicula exclusiva insatisfação quanto ao valor dos danos morais
, ao passo que, observa-se que o togado sentenciante, muito embora tenha reconhecido a nulidade do contrato, no tocante à reparação imaterial entendeu que
“
a dor moral sofrida pela autora foi resultante da conduta negligente referenciada do demandado, por isso fixou o dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), parece de monta a reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou a parte autora.”

Como cediço, o dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Diante disso, embora a instituição bancária não tenha se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade da contratação, e em que pese o entendimento firmado pelo Magistrado singular em sentido contrário, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da parte autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica a ponto de ensejar a majoração do dano moral.

Ademais, a mera cobrança indevida de valores, diversamente da contratualização por meio de fraude de terceiros – o que não é a hipótese dos autos, não tem o condão de subsidiar a respectiva condenação, por não retratar de dano “
in re ipsa
”, o que igualmente afasta a incidência da repetição do débito na forma dobrada.

Todavia, o princípio do
non reformatio in pejus
impede a modificação da matéria devolvida ao Tribunal, pelo efeito devolutivo, a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Em caso idêntico, esta egrégia Câmara decide:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E SEMI-ANALFABETA – DANO MORAL NAO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando celebrado por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável, todavia, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.”
(N.U 1000274-61.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).

Além disso,

a apelante requer a devolução em dobro de cada parcela descontada indevidamente de seu benefício.

No entanto, para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula nº. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Logo, adevolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.
Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples”
.
(N.U 1001658-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso
. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Diante do afastamento de grande parte dos pedidos do autor, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC”.
(N.U 1010609-02.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Inaplicáveis as disposições do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022